Tribunal: TJDFT
Processo: 0063524-84.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0063524-84.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO ANGRA DOS REIS, ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E COMPRADORES DO CONDOMINIO TERRAS BRASIL EMBARGADO: JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E COMPRADORES DO CONDOMINIO TERRAS BRASIL, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO ANGRA DOS REIS, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Considerando-se a desistência de todos os recursos pendentes de julgamento nos autos (ID 39714165 - Pág. 3), já homologada no Superior Tribunal de Justiça (ID 39714165 - Pág. 41), com trânsito em julgado certificado (ID 39714165 - Pág. 44), dê-se baixa aos autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora